Tribunal: TJPA
Processo: 0803063-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803063-72.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARLIANE TORRES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE DETRAN. REJEITADA. DETRAN É O ÓRGÃO COMPETENTE PELA RENOVAÇÃO DE CHN, ADMINISTRAÇÃO DE SUA PONTUAÇÃO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. ARRECADAÇÃO DOS VALORES DAS MULTAS OCORRE NO MOMENTO DO PAGAMENTO DO IPVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESPONSABILIDADE CONHECIDA MESMO QUANDO NÃO FOI O ORGAO APLICADOR DA MULTA DIRETAMENTE. COMPETÊNCIA PARA FIGURAR NA AÇÃO E CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL PARA NÃO COBRANÇA DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA), 20 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, devidamente representado, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Parauapebas, nos autos da Ação Anulatória de Sanção Administrativa nº 00065742520188140040 proposta por MARLIANE TORRES DOS SANTOS.

O Juiz de primeiro grau, deferiu o pedido de tutela antecipada, suspendendo a exigibilidade dos autos de infração E030867667, A522178629, A522178607 e A522178618, em consequência a pontuação que acarretaria dificuldade de renovação da CNH e os valores que poderiam onerar o pagamento do IPVA, referente ao veiculo automotor da autora.

O DETRAN ingressou com recurso de Agravo de Instrumento alegando que foram lavrados os Autos de Infração nº E030867667, A522178629, A522178607 e A522178618 pela SEMOB e pelo DNIT, e que não possui competência para sustar as multas. Alega ilegitimidade de parte, sustentando que não possui condições de cumprir a tutela antecipada deferida, requerendo a reforma da decisão e sua exclusão da lide.

Em apreciação liminar não foi deferido o efeito suspensivo requerido.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, com o improvimento do recurso tendo em vista que o DETRAN é o órgão arrecadador.

O Ministério Público de 2ª grau entendeu que não há interesse público primário na lide e não apresentou parecer.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do presente Agravo de
Instrumento e passo a apreciação de seu
mérito
.
Foi apresentado recurso de Agravo Interno repetindo os mesmos
argumentos dispostos no recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual
passo a sua ap
reciação conjunta.

O recorrente assevera que não deveria figurar no polo passivo da
ação, em razão de
ser órgão arrecadador despido de competência e
legitimidade para responder pelos autos de infração lavrados por outros entes,
no exercício de suas atribui
ções, não possuindo legitimidade ou competência
para afastá
-
los e está obrigado por lei a cobrá
-
los.

Com efeito, é importante frisar que DETRAN, SEMOB e DNIT
atuam de forma conjunta. A SEMOB E DNIT são responsáveis pela fiscalização
e aplicaçã
o das multas e o DETRAN, por sua vez, é o órgão responsável pela
arrecadação dos valores referentes as infrações e licenciamento do veículo.

Tanto é assim, que o Órgão propõe a exigência do licenciamento
de veículo, somente apó
s o pagamento de débitos referentes a multas por
infração de trânsito, reconhecendo por consequência sua competência para
responder a possíveis questionamentos na esfera administrativa ou judicial.

Portanto, não se justifica a arguição de ilegitimidade par
a estar no
polo passivo da presente demanda.

Ora, se é o DETRAN que está condicionando o licenciamento dos
veículos automotores à quitação das multas de trânsito aferidas pela SEMOB,
ele é absolutamente legítimo para figurar no polo passivo desta demanda,
independentemente de a multa ter sido aplicada por outro órgão como alega.
A lei que regulamenta o DETRAN no Estado do Pará dispõe
acerca de sua competência para a renovação do licenciamento dos veículo, de
CNH
-
Carteira Nacional de Habilitação e convênio
com os demais órgãos
reguladores de transito, conforme pode
-
se observar:

LEI ORDINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ Nº 7.594/2011
-
ART. 2° São funções básicas do Departamento de
Trânsito do Estado do
Pa
rá:
II
-
realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação
e reciclagem de
condutores, expedir permissão para dirigir, expedir e
cassar licença de
aprendizagem, autorização para conduzir ciclomotores e
Carteira Nacional
de Habilitação;
III
-
vistoriar, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar
veículos,
expe
dindo o Certificado de Registro de Veículos
-
CRV e
Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículos
-
CRLV;
X
-
articular
-
se com os demais órgãos do Sistema
Nacional de Trânsito no
Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN;

O TJE
-
PA já se pronuncio
u a respeito do tema em casos
semelhantes ao dos autos, afirmando haver legitimidade passiva do DETRAN,
vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO.
ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO DETRAN. INCABÍVEL.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
NOTIFI
CAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E
DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312
DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS.
FAZENDA PÚBLICA
SUCUMBENTE. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO.
1
-
DETRAN é parte legítima pois age sincronic
amente com
CTBEL na aplicação e cobrança de multas;
2
-
No processo administrativo, para imposição de multa de
trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas
notificações, a notificaçã
o da lavratura do auto de infração de
trânsito e a notificação da aplicação da penalidade;
3
-
É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se
tratando de infração onde o condutor não é autuado em
flagrante, conforme previsto no §2º
, do artigo 257, do Código
Brasileiro de Trânsito;
4
-
As custas judiciais antecipadas pelos autores devem ser
ressarcidas, ainda que a parte sucumbente seja a Fazenda
Pública. Inteligência do art. 39, parágrafo único da Lei nº
6.830/80;
5
-
Recursos conhec
idos; Negado provimento ao primeiro apelo
e parcialmente provida o recurso adesivo. Em reexame
necessário, sentença reformada. (2017.04140131
-
80, 181.935,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017
-
09
-
1
8,
Publicado em 2017
-
10
-
19)

ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO
CASO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
DEFERIDA.
PRELIMINAR
DE
PRIORIDADE
NA
TRAMITAÇÃO
CONFORME
LEI
N.º
10.173/2001.
PREJUDICADA.
P
RELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA. JULGAMENTO “CITRA PETITA”. PERDA DO
OBJETO
-
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ACATADA.
SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA
AÇÃO ORIGINÁRIA. CAUSA MADURA. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
REJEIT
ADA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADA.
MÉRITO.
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E
DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312
DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. DEVOLUÇÃO DA FORMA
SIMPLES DO VALOR SUPERVENIENTE
PAGO.
JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, DE ACORDO COM O
RECENTE
ENTENDIMENTO
DO
STF.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Ante o
disposto no art. 14, do CPC/2015, tem
-
se que a norma
processual não retroagirá, de maneira que devem ser
respeitad
os os atos processuais e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão
de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente
por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. Preliminares arguidas n
o recurso de apelação: 2.1.
Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pedido deferido
nos termos da Lei n.º 1.060/1950, ante a comprovação
documental às fls. 214/224. 2.2. Prioridade na tramitação
conforme Lei n.º 10.173/2001. Esse pedido já se encon
tra
deferido pelo juízo de origem, à fl. 35, motivo pelo qual julgo
prejudicada essa preliminar. 2.3. Preliminar de nulidade da
sentença. Julgamento “citra petita”. Perda do objeto
-
Falta de
interesse de agir. Afastada. Sentença nula. Considerando o
teor
da Súmula 434 do STJ, que diz que “o pagamento da
multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do
débito”, e tendo sido declarada a perda do objeto da ação por
esse motivo, deve ser decretada a nulidade da sentença,
dando
-
se prosseguiment
o à análise do mérito da demanda,
considerando que os autos se encontram devidamente
instruídos e prontos para julgamento. 3. Preliminares arguidas
na contestação pelo Departamento de Trânsito do Estado do
Pará
-
DETRAN/PA: 3.1. Extinção do processo sem
resolução
do mérito. Transferência da propriedade do veículo que se
pretendia licenciar sem o pagamento das multas e taxas de
serviços bancários. Perda do objeto da ação. O apelante não
pleiteou apenas o direito ao licenciamento, tendo sido este
apenas se
u pedido liminar, pois o que se almeja é a extinção
de todas as multas e pontos negativos que viessem a recair em
sua CNH. Assim, considerando que o objeto principal da ação
é anular a cobrança de multas indevidas e pontos negativos na
CNH do autor, afas
ta
-
se a preliminar de perda do interesse de
agir. 3.2.
Ilegitimidade passiva do réu. O DETRAN/PA é
parte legítima, pois age sincronicamente com CTBEL na
aplicação e cobrança de multas, sendo solidária a
reponsabilidade civil desses órgãos.
4. Mérito da a
ção
originária. 4.1. No processo administrativo, para imposição de
multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias
duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração
de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade. 4.2. É
indispensável a notificação prévia do proprietário, em se
tratando de infração onde o condutor não é autuado em
flagrante, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código
Brasileiro de Trânsito. 5. Impossibilidade de devolução, em
dobro, nos termos da
Súmula 159 do STF, por ausência de má
-
fé na exigibilidade de pagamento. Devolução na forma simples,
acrescidos de juros de mora, a contar da citação e correção
monetária pelo IPCA
-
E, a partir do pagamento, ocorrido em
29/06/2007, tudo conforme o recente e
ntendimento firmado
pelo STF. 6. À unanimidade, nos termos do voto do
Desembargador Relator, recurso conhecido e provido para
anular a sentença de primeiro grau, afastando a perda de
objeto, julgando, por consequência procedente em parte o
pedido. (2018.
02531599
-
71, 192.783, Rel. ROBERTO
GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE
DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018
-
04
-
23, Publicado em
2018
-
06
-
25)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO
ORDINÁRIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO
OBJETO E ILEGITIMIDA
DE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS.
MÉRITO.
CUMPRIMENTO
DO
DEVER
LEGAL.
IMPROCEDENTE. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE MULTA
SEM REGULAR NOTIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
280 A 282 DO CTB. SÚMULA 127 STJ. SENTENÇA
MANTIDA. 1. Ainda que tenha ocorrido a transferência de
propriedade dos veículos em apreço, há que se garantir o
direito de regresso dos autores da ação em relação as multas
pagas indevidamente, razão pela qual não merece prosperar a
preliminar de perda do objeto. 2.
A preliminar de
ilegitimidade passiva do D
ETRAN/PA não deve ser
acolhida, tendo em vista que este é o órgão responsável
pelo recolhimento dos valores referentes as multas, pelo
licenciamento anual dos veículos e renovação de CNH
. 3.
Nos termos da súmula 127 do STJ é ilegal condicionar a
renovação
da licença de veículo ao pagamento de multa, da
qual o infrator não foi notificado. 4. Segundo inteligência dos
arts. 280 a 282 do Código de Trânsito Brasileiro se considera
regular a notificação do infrator se esta ocorreu em dois
momentos distintos: ap
ós a lavratura do auto de infração e
após a imposição da respectiva penalidade, para fins de
interposição de recurso administrativo. 5. Sendo assim, se não
há nos autos comprovação da dupla notificação dos autores,
não pode o órgão de trânsito apelante ex
igir o prévio
pagamento de multa para providenciar o licenciamento dos
veículos.
6.
Apelação
conhecida
e
improvida.
(2016.04450488
-
64, 167.173, Rel. LUIZ GONZAGA DA
COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA,
Julgado em 2016
-
11
-
03, Publicado em 2
016
-
11
-
07)

Dessa forma, n
ão encontro razão para acolher
o recurso
, pois é o
DETRAN quem detém a competência para licenciar os veículos. Logo, é ele o
responsá
vel por proceder o licenciamento, bem como cobrar as multas
aplicadas e lançar as pontuações nas CNH’s.
Nestes termos, est
a
T
urma
já se manifestou
em situação idêntica
:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA,
POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À
SATISFAÇÃO
DA
PRETENSÃO
DA
AUTORA.
ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA,
POIS
A
AUTARQUIA
É
RESPONSAVEL
PELA
ARRECADAÇÃO
DOS
VALORES
REFERENTES
À
INFRAÇÃO E RENOVAÇ
ÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO. MÉRITO
-
MULTA DE TRANSPORTE
IRREGULAR DE PASSAGEIRO
. TÁXI TRAFEGANDO EM
MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO
DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA
NESSE SENTIDO. 1. Inexiste carência de ação, quando
presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento
da propositura da ação, tais como legitimidade de parte,
possibilidade jurídica do pedido e interesse processual.
Ademais, a pretensão persegui
da pela autora, que consistiu na
anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de
trânsito, mostra
-
se perfeitamente cabível de ser postulada.
2.
O Departamento de Transito do Pará possui legitimidade
para figurar no polo passivo da lide, eis que, m
esmo não
sendo o órgão aplicador da penalidade, possui
competência para gerir os valores das penalidades e a
proceder o licenciamento dos veículos.
3. O trânsito de táxi
em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em
que o mesmo tem como fi
nalidade conduzir um passageiro
que precisou transpor o município de emplacamento do veículo
não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação
legal para isso. 4. Apelo conhecido e não provido. Em
reexame necessário, sentença confirmada.
(
2017.03512479
-
72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES
DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO, Julgado em 2017
-
07
-
24, Publicado em 2017
-
08
-
21)
(grifo meu)

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
E
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo os termos da decisão atacada.

É o meu voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos
termos da Portaria nº 3.731/2015
–
GP.

Belém (Pa), 21 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

R
elatora

Belém, 21/07/2020